Tribunal: TJDFT
Processo: 0720286-16.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ESCUSA ABSOLUTÓRIA (ARTIGO 181, I, DO CÓDIGO PENAL). UNIÃO ESTÁVEL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstrado nos autos que o réu se apropriou de bens da vítima, do qual tinha a posse, configurado está o crime de apropriação indébita.
2. Não comprovado um relacionamento afetivo-amoroso duradouro e público entre as partes e com ânimo de constituição familiar, não há que se falar em escusa absolutória por suposta união estável.
3. Recurso conhecido e desprovido.